Tribunal: TJMT
Processo: 1009363-87.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009363-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL JUDICIAL PREPONDERANTE. LAUDO PARTICULAR UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, na qual se pleiteava o reembolso de indenização paga à segurada em razão de supostos danos decorrentes de oscilação no fornecimento de energia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente do nexo causal entre os danos suportados
pela
segurada e
eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica, bem como se é aplicável a distribuição dinâmica do ônus da prova em favor da seguradora.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não afasta o dever do autor de comprovar o dano e o nexo causal, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo indispensável a demonstração do vínculo entre a conduta e o prejuízo alegado.

4. A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, concluiu pela inexistência de nexo causal, não tendo sido evidenciado erro técnico ou inconsistência capaz de infirmar suas conclusões.

5. Os laudos técnicos particulares e relatórios internos da seguradora possuem natureza unilateral e não se sobrepõem à perícia judicial, especialmente quando desacompanhados de elementos técnicos robustos.

6. A distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1o, do CPC, não dispensa a parte autora da apresentação de elementos mínimos de verossimilhança, sendo inaplicável quando a instrução probatória foi regularmente realizada.

7. A ausência de comprovação do nexo causal impede a configuração da responsabilidade civil da concessionária, afastando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre o dano e a falha do serviço. 2. A prova pericial judicial prevalece sobre laudos particulares unilaterais quando produzida sob contraditório e não infirmada por elementos técnicos idôneos. 3. A distribuição dinâmica do ônus da prova não dispensa a parte autora da demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 786; CPC,
arts
. 373, I, e § 1o; CDC,
arts
. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: RAC no 1000778-60.2020.8.11.0101, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.06.2024; TJMT, N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento (Proc. no 1009363-87.2020.8.11.0041), ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 346974430).

A apelante afirma que a perícia judicial não analisou adequadamente os registros de fornecimento de energia elétrica que a concessionária estava obrigada a manter, nos termos da regulamentação da ANEEL, sustentando que o laudo pericial seria inconclusivo e incapaz de afastar sua tese quanto à falha do serviço.

Aduz que a concessionária não apresentou integralmente os relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST e que, por isso, não teria demonstrado a regularidade do fornecimento de energia elétrica na data do sinistro ocorrido em 11/01/2019, envolvendo a segurada COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LENITA LTDA.

Enfatiza que o laudo técnico produzido à época do sinistro por empresa especializada, aliado ao relatório de regulação elaborado no procedimento interno de sinistro, comprovaria a origem elétrica dos danos e o nexo causal entre a oscilação de energia e as avarias verificadas em equipamentos da segurada.

Defende que a sentença desconsiderou o conjunto probatório produzido pela seguradora e que, mesmo à luz do entendimento firmado no Tema 1.282 do STJ, subsiste a necessidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, pois somente a concessionária teria condições de comprovar a regularidade do serviço prestado.

Sustenta no mérito que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, razão pela qual entende cabível a reforma da sentença para julgar procedente o pedido regressivo, com condenação da requerida ao ressarcimento da quantia de R$ 5.560,00 (cf. Id. no 346974432).

A apelada ofertou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença
(cf. Id. no
346974436
)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre ação regressiva de ressarcimento ajuizada por MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., por meio da qual a seguradora pretende o reembolso da quantia de R$ 5.560,00, paga a sua segurada COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LENITA LTDA., sob a alegação de que equipamentos teriam sido danificados em razão de oscilação no fornecimento de energia elétrica ocorrida em 11/01/2019.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo causal entre os danos descritos na inicial e eventual falha na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, bem como à análise da tese de distribuição dinâmica do ônus probatório suscitada pela apelante.

Em relação à queixa recursal da seguradora, cumpre consignar, de início, que é incontroverso o cabimento, em tese, da pretensão regressiva, porquanto, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.

Por um lado, também não se desconhece que a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, na forma do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e que a prestação de serviço essencial deve observar os parâmetros de adequação, eficiência e segurança previstos nos
arts
. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

De outro lado, a responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de demonstração do dano e, sobretudo, do nexo causal entre o evento danoso e a conduta imputada à concessionária, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC.

Da mesma forma, a invocação da distribuição dinâmica do ônus probatório não socorre a apelante no caso concreto. Embora o art. 373, § 1o, do CPC admita, em hipóteses excepcionais, a redistribuição fundamentada do encargo probatório, tal mecanismo não dispensa a parte autora da apresentação de elementos mínimos e consistentes que demonstrem a plausibilidade concreta de sua alegação, notadamente quando a instrução probatória foi devidamente realizada, inclusive com produção de prova pericial judicial.

No caso, diferentemente das hipóteses em que o julgamento se dá apenas com base em documentos unilaterais ou na ausência de produção probatória técnica, observa-se que o feito foi saneado com definição dos pontos controvertidos e deferimento expresso da prova pericial, tendo sido elaborado laudo judicial acostado ao Id. no
346974421
, posteriormente submetido ao contraditório.

Portanto, não se está diante de sentença fundada em mera ausência de produção de prova ou em presunção abstrata favorável à concessionária. Ao revés, o juízo de improcedência decorreu da valoração do conjunto probatório efetivamente produzido nos autos, especialmente da perícia judicial, que concluiu pela inexistência de nexo causal capaz de amparar a pretensão indenizatória regressiva.

Quanto à alegação de que o perito não teria analisado todos os relatórios exigidos pela regulamentação da ANEEL, observo que tal insurgência, por si só, não tem o condão de infirmar a conclusão pericial acolhida na sentença.

A apelante limita-se a sustentar, em essência, que a prova técnica seria inconclusiva ou insuficiente, mas não demonstra, de forma objetiva e tecnicamente idônea, erro metodológico decisivo ou contradição capaz de desconstituir a conclusão judicialmente produzida.

O apelante limitou-se a reafirmar a prevalência do laudo particular e do relatório de regulação elaborados no procedimento interno de sinistro. Todavia, tais documentos, embora admissíveis como elementos de convicção, têm natureza unilateral e foram produzidos no âmbito extrajudicial por iniciativa da própria seguradora
(cf. Id. no
346973898
e
346973897
)
, razão pela qual não se sobrepõem automaticamente à prova pericial judicializada, submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

A Resolução CONFEA no 345/1990 é clara ao estabelecer:

Art. 2o - Compreende-se como a atribuição privativa dos Engenheiros em suas diversas especialidades, dos Arquitetos, dos Engenheiros Agrônomos, dos Geólogos, dos Geógrafos e dos Meteorologistas, as vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos (...)

Art. 3o - Serão nulas de pleno direito as perícias e avaliações (...) quando efetivadas por pessoas físicas ou jurídicas não registradas nos
CREAs
.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – MÓDULO 9 PRODIST – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PERTURBAÇÃO NA DATA DO SINISTRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Demonstrado que não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou. (TJMT, RAC no 10007786020208110101, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadasperiodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (N.U 1000714-87.2021.8.11.0045,CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 10/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar. (N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara deDireito Privado, Julgado em 04/09/2024,publicadono DJE 06/09/2024).

No caso concreto, a própria sentença reconheceu que os danos materiais foram demonstrados, mas concluiu, com base na perícia judicial, que não restou comprovado o nexo causal entre tais danos e a atividade da requerida. E essa conclusão, a meu ver, está em consonância com o acervo probatório dos autos e com a regra de distribuição do ônus da prova.

Além disso, não prospera a tese de que eventual dúvida deveria beneficiar automaticamente a seguradora. A orientação consumerista invocada pela apelante não afasta a circunstância de que, nesta ação regressiva, não se está diante de consumidor vulnerável litigando diretamente contra a fornecedora, mas de pessoa jurídica seguradora, sub-rogada apenas nos direitos materiais da segurada, submetida, portanto, ao regime ordinário de comprovação do fato constitutivo de seu direito.

Por fim, ainda que a apelante sustente a higidez do relatório de regulação do sinistro e do laudo técnico particular elaborado à época do evento, tais documentos não se revelam suficientes, no contexto destes autos, para superar a conclusão da perícia judicial produzida sob o contraditório, a qual afastou o vínculo causal indispensável à procedência da demanda.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 15% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas recursais pelo apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026